Tribunal: TJDFT
Processo: 0733403-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1 – Cumprimento de Sentença. Preclusão. O agravado foi intimado para impugnar a penhora, no prazo de cinco dias. A manifestação foi apresentada dentro do prazo conferido. Logo, a impugnação é tempestiva, de modo que o agravo de instrumento não pode ser provido.
2 – Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(m)